Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-91.2022.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001829-91.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), RAFAEL ROSSATO CARVALHO - CPF: 067.192.291-25 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (APELANTE), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (VÍTIMA), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ASSISTENTE), JULIO FERNANDES RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 395.779.098-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, §2º, II E V E §2º-A, I C/C. ARTIGO 61, II, “H”, TODOS DO CP) – RECURSO DA DEFESA – PENA – DOSIMETRIA – REVISÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL

–

NEUTRALIDADE DAS VETORIAIS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRETEXTADAS – INVIABILIDADE –

GRAVIDADE ACENTUADA DA CONDUTA

–
VÍTIMA ABORDADA POR TRÊS INDIVÍDUOS (SUPERIORIDADE NUMÉRICA) TODOS EMPUNHADOS DE ARMA DE FOGO SENDO AMARRADO PELO PÉS E AS MÃOS E MANTIDA SOB

INTENSA AGRESSÃO – MANUTENÇÃO DA CULPABILIDADE

– CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL VALORADA EM CONJUNTO COM A CULPABILIDADE – RETIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE
–

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –MANUTENÇÃO – UTILIZADA DUAS QUALIFICADORAS IMPOSTAS AO DELITO – CONCURSO DE AGENTES E A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA QUE ALCANÇOU PERÍODO LONGO [09:30H ATÉ AS 14:00H] – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 32, DO TJMT – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –

PREJUÍZO DE R$ 8.000,00 EM ESPÉCIE, 01 TV MARCA SONY DE 62" E A CAMIONETE MARCA TOYOTA HILUX – IDÔNEA A NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL–

O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE REFERENTE AO CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA–

ALEGADA INEXISTÊNCIA

NOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL –

INOCORRÊNCIA
–

CNH EVIDENCIADA NA AÇÃO PENAL [ID. 156310276]
–

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –

VIABILIDADE
–

ATENUANTE EXPRESSAMENTE APONTADA NA SENTENÇA

E NÃO APLICADA
– RETIFICAÇÃO –

AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, –

AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA QUE NÃO É ÓBICE PARA O AFASTAMENTO –

PROVA QUE EMERGE DOS AUTOS PELAS DECLARAÇÕES –

ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 1 DO TJMT – A
BRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
– INOCORRÊNCIA – PENA SUPERIOR A OITO ANOS E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ART.59 DO CP NEGATIVADAS – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO [ART. 33, § 2º, “A” DO CP –
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA – PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

A palavra da vítima, nos crimes as ocultas, é de fundamental importância Como elemento de convicção do juiz, sobretudo quando em consonância com as demais provas existentes nos autos

O Enunciado Orientativo nº. 32, do TJMT: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

O critério de aplicação da agravante da alínea "h" do inciso II do art. 61 do Código Penal, em caso de pessoa idosa, é objetivo e, nesta hipótese, cronológico.”

O Enunciado Orientativo nº. 1 do TJMT:“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

O prejuízo material suportado pela vítima, em decorrência do
roubo
, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das
consequências
do
crime

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal, interposto por RAFAEL ROSSATO CARVALHO, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (Id. 156309357), que condenou o apelante, pela prática do crime de roubo circunstanciado (157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal., aplicando-lhe a pena de
13 (dez) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 60 (sessenta) dias multa, fixados no mínimo legal. (Sentença – Id. 156309349)

Inconformado, insurge-se contra a dosimetria da pena com:1) a revisão da basilar ao mínimo legal, requerendo a neutralidade das circunstâncias judiciais da
culpabilidade, circunstância e consequências do crime
negativadas na sentença; 2) o afastamento da agravante referente ao crime praticado contra pessoa idosa, por alegada inexistência

nos autos documento hábil a comprovar a idade da vítima; 3) a redução da pena provisória pelo reconhecimento e aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea; 4) o afastamento da causa especial de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, dada a ausência de apreensão da e de perícia na suposta arma; 5) o abrandamento do regime prisional para o semiaberto, como consequência do novo patamar estabelecido. Por fim, prequestiona a matéria. (Id. 156309359)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Publico refuta as teses. (Id. 156309365).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral da Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo PROVIMENTO PARCIAL do recurso, com

o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, de modo a reduzir a pena provisória do apeando em 1/6, mantendo-se os demais termos da r. Sentença, desprovimento dos recursos, com a ementa assim sintetizada: (Id. 161466180)

APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2º, II E V E §2º-A, I C/C ARTIGO 61, II, “H”, TODOS DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA: QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA NA ORIGEM, PEDINDO: A REVISÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, TENDO VISTA A NEUTRALIDADE DE TODAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS; O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA, NOTADAMENTE POR INEXISTIR NOS AUTOS DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A IDADE DA VÍTIMA; A REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PELO RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA; O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DADA A AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA E DE PERÍCIA NA SUPOSTA ARMA DE FOGO; E O ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO, COMO CONSEQUÊNCIA DO NOVO QUANTUM DE PENA FIXADO E DA PRIMARIEDADE DO APELANTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – A DOSIMETRIA PENAL ESTABELECIDA NA ORIGEM, APESAR DE LEGÍTIMA E BEM FUNDAMENTADA, MERECE UMA PEQUENA RETIFICAÇÃO: O JUÍZO A QUO RECONHECEU EM SUA FUNDAMENTAÇÃO A CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU, PORÉM, NÃO LHE DEU APLICAÇÃO PRÁTICA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, OMISSÃO ESTA QUE DEVE SER CORRIGIDA. NOS DEMAIS PONTOS QUESTIONADOS, A R. SENTENÇA DEVE SER MANTIDA, POIS: A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SE DEU EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DE 04 CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL DO AGENTE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME; A AGRAVANTE RELATIVA AO CRIME PRATICADO CONTRA PESSOA IDOSA FOI RECONHECIDA PORQUE A VÍTIMA, COMPROVADAMENTE, NA DATA DOS FATOS, CONTAVA COM 63 (SESSENTA E TRÊS) ANOS DE IDADE, JÁ QUE NASCIDA EM 30/12/1958; O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO INDEPENDE DA APREENSÃO E PERÍCIA NA RESPECTIVA ARMA, PODENDO DECORRER DE OUTROS ELEMENTOS CONVINCENTES DOS AUTOS, COMO NO PRESENTE CASO; POR FIM, MESMO COM A RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NÃO SÓ PELA NOVA VOLUMETRIA DA PENA, MAS TAMBÉM PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME PRATICADO, FICA PREJUDICADA A PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO – PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento.

Insurge-se o recorrente quanto a dosimetria da pena estabelecida pelo Juiz Sentenciante. E assim, pede a redução da basilar com o afastamento da negativação das vetoriais da
culpabilidade, circunstância e consequências
do crime, bem como, na fase seguinte o decote da restrição de liberdade reconhecida na sentença e que seja afastada a agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "h”, do Código Penal, ante a ausência de provas. Alternativamente, pede a reforma da sentença procedendo a compensação integral entre atenuante da menoridade penal e agravante da condição de idoso, bem como reduzindo a pena em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea;

Pede ainda, o decote da majorante do emprego de arma, previstas no inciso I do § 2°-A, no artigo 157 do Código Penal
, ante a ausência de indícios suficientes e a fixação do regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena.

Para a adequada análise, transcrevo a dosimetria na parte a que alude:

“O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1- Pena Base: Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
,
a conduta
do Acusado merece reprovação adicional, notadamente em razão do modus operandi empregado na conduta criminosa, notadamente o fato de a vítima ter relatado que foi abordado por 03 (três) indivíduos, todos empunhados de arma de fogo, os quais amarrara, os pés e as mãos da vítima. Tal fato, ultrapassa a normalidade do tipo penal em voga. O Acusado não possui antecedentes criminais. No tocante a conduta social do Acusado, salienta-se que o Acusado responde ao processo executivo de pena nº 2000021- 34.2022.8.11.0051, o qual possui UMA condenação nos autos nº 1001754-52.2022.8.11.0051, desta Comarca; Crime: art. 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. art. 29 e art. 61, inciso II, alínea H, todos do CP; Data da sentença: 16.08.2022, Data do Trânsito em Julgado da Acusação: 16.08.2022. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As
circunstâncias
do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base DUAS qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes (cometido pelo Réu e terceiros indivíduos não identificados), e a restrição da liberdade da vítima que alcançou período longo (09:30 horas até as 14:00 horas) adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: ‘A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis’. Os motivos do crime não a afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
graves a vítima, tendo em vista o elevado valor dos bens subtraídos, notadamente por se tratar de uma camioneta de elevado valor comercial, RS 8.000,00 (oito mil reais) e demais objetos, os quais não foram restituídos até o momento. O comportamento da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão.

2- Pena Provisória: Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a
atenuante da menoridade
relativa e
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h
(contra maior de 60 anos), do Código Penal. Portanto, promovo a compensação entre a atenuante e a agravante, permanecendo a pena provisória inalterada.

3 - Pena Definitiva: Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da
causa de aumento
, referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em 13 (dez) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

(...)

- DO REGIME DE PENA: FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o FECHADO como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal. (...)” (Negritou-se)

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Dispõe a obra de Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Processo Penal, Editora Saraiva, vol.4, pág. 175:

“(...) a sentença é uma declaração de vontade emitida pelo Juiz e, também, o resultado de uma atividade mental (cf. Derecho procesal civil, p.300) [...] A sentença, desse modo, não é apenas um ato de inteligência, um lavor intelectual, mas, também, um ato de vontade, porquanto ela exprime uma ordem que nada mais é senão aquela mesma ordem genérica, abstrata e hipotética, prevista na lei, que se transmuda em concreta.”

E continua o jurista, as fls.176:

“(...)A função da sentença é declarar o direito. Quando o Juiz procede a subsunção do fato à norma, aplicando o direito à espécie concreta, ele nada mais faz senão, por meio daquele procedimento de coordenação “já existente na dialética socrático-platônica e na lógica de Aristóteles” declarar o direito preexistente”

De acordo com o exposto cima, dispõe o Supremo Tribunal Federal - STF:

“
A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
(STF - HC: 104850 SC , Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação).

No mesmo sentido, dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"
à dosimetria da pena configura matéria restrita ao âmbito de certa discricionariedade do magistrado e é regulada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que, não evidenciada nenhuma discrepância ou arbitrariedade na exasperação efetivada na primeira fase da dosimetria, deve ser mantida inalterada a pena-base aplicada
"
(AgRg no HC 343.128/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 31/05/2016).

Pois bem.
Nesse sentido, o magistrado considerou como desfavoráveis ao recorrente:
culpabilidade a conduta social, circunstâncias e consequências do crime
, contudo, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais objurgadas.

Com referência a vetorial da culpabilidade do agente
:

“Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem”.

A doutrina assim dispõe:

“Impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado.” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 298)

“[...] Deve-se aferir o maior ou menor índice de
reprovabilidade
do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu."(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 273)

No caso, a culpabilidade merece reprovação adicional, notadamente em razão do da dinâmica dos fatos empregados na conduta criminosa, ademais porque a vítima ter relatado que foi abordado por 03 (três) indivíduos, todos empunhados de arma de fogo sendo ainda, amarrado pelo pés e as mãos. Tal fato, desborda a normalidade do tipo penal e justificam o distanciamento da pena base do patamar mínimo legal na referida vetorial.

Contudo, infere-se que com a mesma fundamentação foi utilizada para se negativar a conduta social do recorrente o que deve ser retificado.

As
circunstâncias
do crime repousam nas causas de aumento, sendo utilizada como fundamento para agravar a pena base duas qualificadoras impostas ao delito, de concurso de agentes e a restrição da liberdade da vítima que alcançou período longo [09:30 hs até as 14:00 hs]

Oportunidade em que foi utilizada a qualificadora do crime a majorante de emprego de arma de fogo nos termos do Enunciado Orientativo nº. 32, do TJMT:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

No tocante as
consequências
,
sendo este o momento oportuno a se analisar o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, entendo que
o fato da vítima ter experimentado prejuízo

de R$ 8.000,00 em espécie, 01 TV marca sony de 62" e a camionete marca TOYOTA HILUX, de cor prata, ano 2018/2019, placa QCG-6721, de Campo Verde-MT.

O prejuízo material suportado pela vítima, em decorrência do
roubo
, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das
consequências
do
crime
[Precedentes - STJ, AgRg no REsp nº 1678063/RN; AgRg no HC nº 499.429/SC].

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Idônea a negativação da vetorial consequências do crime, justificada no [...] do prejuízo na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) por elas suportado.” (TJMT, AP NU 0003057-21.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.10.2019)

No caso, o crime de roubo foi praticado em concurso de pessoas, com utilização de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas.

Progredindo na análise, com referência ao decote da agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "h”, do Código Penal, ante a ausência de provas.

Em relação à referida circunstância agravante, a norma, claramente, visou a proteger aquele que é naturalmente imbuído de maior vulnerabilidade e, consequentemente, punir com mais rigor o agente do delito

Para adequadamente elucidar a motivação do legislador ao introduzir essas agravantes, que externam maior reprovação na conduta do agente, trago à colação os seguintes excertos doutrinários.

Da doutrina de Guilherme de Souza Nucci, na obra Individualização da pena, 5º. ed., São Paulo: RT, 2011, p. 17, in verbis: “
em qualquer dessas situações, sendo vítima a criança, o maior de 60 anos, o enfermo ou a mulher grávida, denota-se maior covardia e insensibilidade moral do agente, porque as pessoas visadas defendem-se com maior dificuldade, tornando facilitada a atividade delituosa
.”

Não é diverso o entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça -STJ, quando se trata da aplicação da agravante em comento.

“[...] 2. A incidência da agravante estabelecida no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal está relacionada a uma maior vulnerabilidade do sujeito passivo, ou seja, há uma punição diferenciada a quem fere interesse ou bem jurídico de mulher grávida, menor de idade ou de pessoa idosa. Antes do Estatuto do Idoso, a lei penal trazia a terminologia "velho" (critério biológico) e, após, passou a usar "idoso" (critério cronológico), no entanto, o bem jurídico tutelado sempre foi o mesmo, modificando-se tão somente o vocábulo para estabelecer elemento de caráter objetivo (60 anos). [...]”
(HC n. 145.928/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª T., DJe 17/5/2011, grifei.)

A imagem da CNH da vítima Davi Prati encartado no ID. 156310276, aponta que o mesmo nasceu em 30.12.1958, de modo que, cumpre rememorar que o critério de aplicação, em caso de pessoa idosa, é objetivo, e nesta hipótese, cronológico de modo que o documento é incontroverso e, portanto, deve ser mantida a referida circunstância agravante.

Avançando no tema, argumenta que não houve apreensão da suposta arma de fogo e, por conseguinte, não periciada, não sendo comprovada a materialidade para o emprego desta causa de aumento, o que afasta igualmente a caracterização da causa de aumento do parágrafo 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, devendo haver reforma da decisão recorrida para excluir referida causa de aumento.

No caso, as provas orais colhidas tanto na fase inquisitorial, quando em juízo, são seguras e precisas quanto ao emprego de arma de fogo na prática delitiva apurada. A própria vítima relatou em juízo, com requinte de detalhes, como tudo aconteceu, esclarecendo que chegou em sua chácara por volta das 09h30min e, ao entrar em sua residência, foi surpreendido por três suspeitos, sendo um deles, o ora recorrente, todos empunhados com armas de fogo, os quais o amarraram pelos pés e mãos, e o trancaram em um dos quartos, relatando ainda que pediam pelo “cofre e dinheiro” e depois de ter diversos objetos subtraídos apenas dois suspeitos se evadiram com os objetos roubados e um outro ficou na residência, lá permanecendo, aproximadamente, até as 14h00min.

Com efeito, resta desnecessária a apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada durante o assalto para a configuração da respectiva majorante, sobretudo quando existentes nos autos provas aptas a comprovar o seu manuseio durante a prática delitiva, tal como ocorreu nestes autos.

Nesse sentido é o enunciado Orientativo nº. 1 do TJMT:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“[...]Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de
arma
de
fogo
, prevista no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. “(N.U 1003178-67.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

Com efeito, o juízo
a quo
reconheceu expressamente a confissão espontânea do apelante como um fator preponderante na formação de sua convicção sobre a autoria delitiva, contudo, não a valorou devendo, portanto, ser aplicada na fase a que alude.

Fixadas essas premissas, passo a redimensionar a pena aplicada ao recorrente:

1ª Fase
– Partindo da pena base estabelecida no preceito primário delitivo, promovo o afastamento do vetor da
conduta social
. Contudo, mantenho a negativação da
culpabilidade, das circunstâncias e consequências
do crime aplicando-a, na fração de 1/6 [um sexto] conforme dispõe o Superior Tribunal de Justiça, fixando a basilar em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias e 14 (quatorze) dias-multa;

2º Fase
– Mantenho a compensação entre a atenuante da menoridade relativa e agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘h’ (contra maior de 60 anos) do Código Penal. Ainda nesta fase incide a atenuante da confissão espontânea [art. 65, Inciso III, alínea “d” do Código Penal], aplicada na fração de 1/6 [um sexto], fixando a intermediaria em 05 (cinco) anos, 03 (três) meses, 15 (quinze) dias e 11 (onze) dias-multa;

3ª Fase
– Conservo a causa de aumento, referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal em 2/3 (dois terços), resultando a pena definitiva em
08 (oito) anos, 09 (nove) meses, 25 (vinte e cinco) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

Mantido o regime
inicial

fechado
ao considerar a pena imposta - superior a oito anos - e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos seguintes precedentes do
TJMT, a seguir dispostos:

“[...]Conforme dispõe o artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal, “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em
regime

fechado
”.

(N.U 0028270-03.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“[...]À exegese do art. 33, § 2º, a, do Código Penal, o
regime
inicial de cumprimento de pena à condenado a pena superior a 8 anos de reclusão é no
regime

fechado
.

(N.U 1010441-68.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 18/11/2022)

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância parcial com o Parecer Ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de apelação de Rafael Rossato Carvalho retificando a pena para 08 (oito) anos, 09 (nove) meses, 25 (vinte e cinco) dias e 18 (dezoito) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023